Tribunal: TJES
Processo: 5010521-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010521-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR CORREA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010521-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR CORREA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o caderno físico foi encaminhado para digitalização, o que justifica a demora. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010521-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR CORREA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JÚLIO CÉSAR CORRÊA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/90, e no artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva do excesso de prazo na formação da culpa.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Após investigação policial e aferição de relatos de testemunhas daquele bairro, no dia 17 de abril de 2021 foi encontrado o cadáver da vítima, em local ermo, em meio a uma plantação de eucaliptos, já em estado de decomposição.

Em seu termo de qualificação e informação, o adolescente GEANDERSON afirmou que praticou o homicídio sozinho. Todavia os relatos de vários moradores da região, colhidos pelos investigadores da Polícia Civil, bem como as delações anônimas, asseveram que na provável data do crime, a vítima foi avistada acompanhada de GEANDERSON e JULIO CESAR CORREA, adentrando a região onde o corpo foi encontrado posteriormente. Ademais, os relatos indicam que os coautores foram vistos rondando a região apos os fatos.

Cumpre destaque JÚLIO CÉSAR CORRÊA é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas do bairro Nova Conquista e é profundamente temido pelos moradores do local, motivo pelo qual várias das delações foram realizadas de forma anônima.

Nesse sentido, foram juntadas aos autos delações anônimas de n. 468485 (fls. 41); n. 468958 (fls. 43/44); n. 468960 (fls. 45/46); n. 469912 (fls. 47/48); e n. 470085, todas convergentes em apontar como autores do homicídio o adolescente GEANDERSON CUZZUOL CORRÊA, vulgo "GG", e JÚLIO CÉSAR CORRÊA, vulgo "CESINHA", motivados por dívidas referentes ao comércio ilegal de entorpecentes.

As delações anônimas acerca da autoria do crime são corroboradas pelos relatos dos moradores do bairro, que atestaram pela participação dos coautores no tráfico de drogas da região, bem como pelo relatório de investigação (fls. 118/125), que indicou que a vítima deixou de pagar aos autores dívida de cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais), contraída por aquisição de expressiva quantidade de entorpecentes para venda.

Verificou-se, também, por meio do depoimento de testemunha não revelada (fis. 216/218), que JÚLIO CÉSAR CORRÊA era gerente do tráfico de drogas no Bairro Nova Conquista e "prestava contas de sua atividade ilícita a liderança da facção "Trem Bala", com sede em Vitória. Os criminosos da facção teriam constatado que JÚLIO CÉSAR CORRÊA estava comercializando drogas de outros fornecedores e, ao ser questionado, atribuiu a culpa à vítima JULIEVERTON CONCEIÇÃO CLEMENTE.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, em consulta ao sistema eletrônico Infopen pude constatar que o acusado ostenta três condenações por roubo e uma por tráfico de drogas, além de ser um dos chefes do tráfico de drogas da região.

Outrossim, faz-se necessário ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades e complexidades do caso concreto. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída.
4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Não obstante, em análise aos autos observei que o paciente foi preso em 31/03/2022, tendo sido proferida sentença de pronúncia em março do ano seguinte.

A defesa apresentou recurso em sentido estrito, entretanto, em 31/03/2023 desistiram da irresignação.

Logo após, os autos seguiram para etapa do artigo 422 do Código de Processo Penal, sendo designada sessão do júri para 24/04/2025, às 12h.

Ademais, o caderno físico foi encaminhado para digitalização, o que justifica a demora. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (QUALIFICADO), ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PERSEGUIÇÃO (COM CAUSA DE AUMENTO) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂMITE DE 8 MESES. RÉU CONDENADO HÁ MAIS DE 19 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2.
No caso em exame, o s autos do recurso foram registrados no sistema do Tribunal no dia 29/3/2022, já foi ouvido o Ministério Público e agora, o último registro informa, o processo está "aguardando digitalização". Portanto, o tempo de trâmite do processo na Corte revisora, quase 8 meses, não se mostra desarrazoado ou desproporcional.
3. Vale recordar que o tempo total de prisão é de aproximadamente de 1 ano e 8 meses. Porém, segundo registrado na sentença, o paciente foi condenado pela prática de 5 crimes, 4 deles punidos com reclusão, totalizando 19 anos 11 meses, além de 5 meses de detenção e a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 4. Agravo regimental desprovido. Recomendação de celeridade no julgamento do recurso de apelação. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.

Além disso, não é possível imputar eventual demora à atuação estatal, uma vez que todos os esforços estão sendo envidados para a tramitação célere da ação penal.

Nesse caso, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica dos autos.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.